Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720178-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMETA LTDA AGRAVADO: NELSON BUGANZA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMETA LTDA em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721606-78.2017.8.07.0001 promovido em face de NELSON BUGANZA JUNIOR, indeferiu o levantamento dos valores depositados que tem origem do bloqueio de parte do salário do agravado, até o trânsito em julgado do AGI no 0737680-40.2022.8.07.000 (ID 47027577). Em suas razões recursais (ID 47027560), a exequente alega que foi deferida a penhora parcial da aposentadoria do agravado, mas o executado interpôs o AGI no 0737680-40.2022.8.07.0000 no qual foi indeferido o efeito suspensivo e, posteriormente, negado provimento. Aduz que requereu o levantamento dos valores quando foi intimado para se manifestar sobre os depósitos, contudo, o Juízo originário determinou que deve ser aguardado o trânsito em julgado do mencionado AGI. Ao final, requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, com a autorização para o levantamento dos valores que estão sendo depositados na conta judicial do cumprimento de sentença no. 0721606-78.2017.8.07.0001. É o relatório. Decido. Analisando os autos do AGI no 0737680-40.2022.8.07.0000, verifica-se que foi certificado o trânsito em julgado 29/06/2023, inclusive, a instância originária já foi oficiada no ID 163903277 dos autos no 0721606-78.2017.8.07.0001. Assim, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal, relativa à necessidade de aguardar até o trânsito em julgado do AGI no 0737680-40.2022.8.07.0000, o qual já ocorreu, vislumbra-se que o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora